Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0702660-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO GUALBERTO DA SILVA D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador Fernando Habibe (ID 7689713), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID 7689713, redistribuam-se. Brasília, DF, em 7 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora